Tribunal: TJES
Processo: 5000034-85.2021.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-85.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE SANTOS NOVAIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000034-85.2021.8.08.0055

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: JAQUELINE SANTOS NOVAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido decorrentes de empréstimo não contratado. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição em dobro dos valores descontados.

Manifestou-se em ID 5468459, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5468455), aduzindo preliminarmente a ausência de interesse recursal da parte autora. No mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a regularidade de contratação. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e a restituição simples do valor descontado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5468444), retificada pela decisão em sede de embargos de declaração (ID 5468453) dispôs que:
“A) DECLARAR a inexistência do débito relativo aos empréstimos dos contratos números 010001496484 e 010015103951, firmado com o Banco C6 CONSIGNADO S/A em nome da autora, descontado no benefício previdenciário desta, bem como o cancelamento dos descontos referente aos pagamentos das parcelas dos referidos contratos; B) CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, os valores descontados mensalmente do benefício da autora, referentes aos contratos objeto da lide, desde o início da vigente do contrato até a presente data; b.1) Em se tratando de danos materiais decorrentes de ato ilícito, a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a partir da data do evento danoso (data de cada desconto), nos termos do disposto nas Súmulas 43 e 54, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça. C) CONDENAR o requerido a pagar ao requerente, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção a partir da presente data, também com base nos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e igualmente acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. D) DETERMINAR a restituição do valor depositado na conta bancária da autora a título de empréstimo pela instituição requerida. Considerando a existência de depósito judicial, deverá o cartório proceder com a expedição de alvará para o banco favorecido”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, quanto à preliminar de falta de interesse recursal diante da ausência de pretensão resistida, melhor sorte não lhe assiste em prol do direito de ação, que não é vinculado à tentativa de solução extrajudicial da questão. Friso, nesta oportunidade, que é permitido ao Requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erros grosseiros na confecção do contrato, quais sejam a divergência entre as assinaturas constantes no contrato e nos documentos do requerente, o que se observa inclusive da comparação, lado a lado, das assinaturas, produzida pelo requerido em sede recursal, em que a grafia das letras encontra-se visivelmente diferente; há divergências notáveis com relação às letras ”J” e “S”, resta ausente o detalhe da letra “a” em “Novais”; e, por fim, é visivelmente diferente o formato da letra “v” em ambas as assinaturas.

Saliento que a referida assinatura também difere da carteira de identidade e procuração nos autos, posto que no contrato esta é realizada de forma inclinada, sem respeitar a linha presente, enquanto que no documento de identidade percebe-se, claramente, que esta é feita de forma reta, obedecendo a demarcação.

Ademais, em sede de Audiência (ID. 3860331), a autora aduz que não firmou a avença, e que não reconhece as assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo réu, na medida em que “
percebeu o empréstimo quando foi fazer o aplicativo do INSS; Que nesse momento ligou pro banco para saber se o valor havia caído; Que não se lembra quando isso ocorreu; Que reconhece a assinatura do primeiro documento, que a segunda assinatura não reconhece pois não coloca ponto no final (ID 10449511, fl. 11); Que a terceira não reconhece, abriu muito o L de laranja (ID 10449511, fl. 11)
”.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude. Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.0000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)